Tribunal: TJDFT
Processo: 0740519-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECÍFICA DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. ANÁLISE CONJUNTA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006) por todo o lastro probatório, mantém-se o édito condenatório.
2. Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei n.o 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Dessa forma, a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria da pena do delito para a realização da exasperação da circunstância judicial especial, não sendo possível a utilização apenas da natureza da substância entorpecente.
3. In casu, apesar de se tratar de drogas de naturezas diversas (maconha e “crack”) e ser esta última de alto potencial nocivo à saúde, verifica-se que as quantidades apreendidas são pequenas, sendo uma porção de maconha de massa de 1,44g e 06 (seis) porções de “crack” com peso total de 13,71g, motivo pelo qual deve ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial específica do art. 42 da Lei n.o 11.343/06.
4. Afastada a valoração negativa da circunstância judicial específica, a pena-base foi redimensionada.
5. O tráfico privilegiado de acordo com o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 é uma causa de diminuição de pena (minorante) que prevê a redução da pena de 1/6 (um sexto) até 2/3 (dois terços), tendo como objetivo beneficiar o agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento de crime.
6. Para que seja aplicada essa minorante, o réu deve reunir alguns requisitos mínimos, quais sejam: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; e c) não se dedicar às atividades criminosas (não responder a outra ação penal); e d) não integrar organização criminosa.
7. O Superior Tribunal de Justiça tem exarado o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Precedentes.
8. No caso, em razão da dedicação do réu à atividade criminosa, inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por não satisfazer os requisitos cumulativos dispostos no art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/06.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, somente para afastar a incidência da circunstância especial de aumento disposta no art. art. 42 da Lei n.o 11.343/06 e reduzir a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.